Tribunal: STF
Processo: RE 463994
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. PROCEDIMENTO 
   ADMINISTRATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS.

1.	O 
   acórdão recorrido decidiu a lide com base na legislação 
   infraconstitucional. Inadmissível o recurso extraordinário porquanto 
   a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de maneira 
   reflexa.
2.	Incidência da Súmula STF 279 para se verificar a 
   regular constituição do crédito tributário.
3.	Agravo regimental 
   improvido.